Tribunal: TJBA
Processo: 0562692-04.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0562692-04.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO Advogado(s): VANESSA SOUTO PAULO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA). POLICIAL MILITAR CANDIDATO A CARGO ELETIVO COM MENOS DE DEZ ANOS DE SERVIÇO. EXONERAÇÃO EX OFFICIO. CONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº 0017099-46.2015.8.05.0000 - TJBA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA DO ART. 14, INCISO II, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001, QUE TRATA DE MILITARES ELEITOS, E NÃO DO ART. 101, INCISO I, QUE TRATA DA DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA A DISPUTA DE CARGO ELETIVO. AFASTAMENTO DEFINITIVO. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que denegou a segurança em ação mandamental impetrada visando à anulação do ato de exoneração decorrente de sua candidatura ao cargo de vereador, quando contava com 8 anos e 5 meses de efetivo serviço. O apelante alega ilegalidade do desligamento por ausência de processo administrativo e sustenta ser beneficiário da modulação de efeitos da ADI nº 0017099-46.2015.8.05.0000, julgada por esta e. Corte, pretendendo retorno à ativa e pagamento dos vencimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais: (i) definir se é constitucional a exoneração ex officio de policial militar com menos de dez anos de serviço que se candidata a cargo eletivo; e (ii) verificar se a modulação dos efeitos da ADI nº 0017099-46.2015.8.05.0000 alcança a situação do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 14, § 8º, inciso I, da Constituição Federal dispõe que o militar alistável com menos de dez anos de serviço deve afastar-se da atividade para candidatar-se a cargo eletivo, impondo um desligamento definitivo da corporação. 4. O art. 101, I, da Lei Estadual nº 7.990/2001 reproduz o comando constitucional e prevê o afastamento definitivo do militar com menos de dez anos de serviço, hipótese distinta daquela analisada na ADI nº 0017099-46.2015.8.05.0000. 5. A mencionada ADI declarou a inconstitucionalidade do art. 14, inciso II, da Lei Estadual nº 7.990/2001, que disciplinava o retorno de militares à ativa após o exercício de mandato eletivo, e, por arrastamento, de seus parágrafos, sem, contudo, alcançar o art. 101, inciso I, que trata da desincompatibilização prévia para fins de candidatura. 6. A modulação dos efeitos da ADI nº 0017099-46.2015.8.05.0000 não alcança a situação jurídica do apelante, uma vez que o ato administrativo impugnado decorre de comando constitucional autoaplicável e de norma infraconstitucional ainda vigente e hígida, que jamais foi objeto de controle concentrado de constitucionalidade. 7. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 14, § 8º, I, da Constituição, firmou entendimento de que o afastamento exigido do militar com menos de dez anos de serviço é definitivo, conforme precedentes nos RE 279.469/RS, AR 2.741/PR e RE 1.452.937/TO. 8. A exoneração decorrente da candidatura não tem natureza punitiva, mas constitui efeito automático do texto constitucional, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo. 9. Não configurada ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, inexistindo direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 8º, I; CE/BA, art. 48, § 1º, I e II; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 14, II (inconstitucional) e 101, I (constitucional). Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 279.469/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, j. 16.03.2011; STF, AR nº 2.741/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 22.08.2022; STF, RE nº 1.452.937/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 15.04.2024; TJBA, ADI nº 0017099-46.2015.8.05.0000 e ED nº 0017099-46.2015.8.05.0000/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Pleno, j. 03.07.2017 e 29.03.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0562692-04.2016.8.05.0001 em que figuram como apelante RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO e como apelado DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01–239